Tribunal: TJMT
Processo: 1019044-05.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019044-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ANATACHA SANTANA DA SILVA JOSE - CPF: 011.741.411-58 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –
DECRETO-LEI Nº
911/69, ART. 3º, §2º – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 3º, DECRETO-LEI 911/69 - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando satisfatoriamente demonstrado o inadimplemento contratual, bem como pela prévia notificação do agravante, a concessão de liminar da medida de busca e apreensão é medida que se impõe, não havendo que se falar em deferimento da tutela recursal de urgência.

“o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

Conquanto a notificação encaminhada ao agravante não corresponda às parcelas subsequentes, tal fato, por si só, não desnatura a sua mora, ante a confessada inadimplência das demais.

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Comprovada a mora e sem que o devedor fiduciário tenha logrado êxito em ilidi-la, mediante o pagamento integral da dívida pendente, representada pelo valor consignado na petição inicial, impossível se mostra obstar a busca e apreensão do bem, alienado fiduciariamente, sob pena de constituir em incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas do financiamento, em nítido prejuízo ao credor, que será compelido a ajuizar outras demandas, de natureza menos eficaz, para a satisfação de seu crédito, providência esta que, indubitavelmente, afasta-se da propalada boa-fé, tão perseguida nas relações contratuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019044-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANATACHA SANTANA DA SILVA JOSE

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

ANATACHA SANTANA DA SILVA JOSÉ
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
nº
1029775-34.2023.8.11.0041
, proposta pelo
BANCO
Volkswagen
S.A
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Afirma que a
notificação de comprovação da mora refere

a parcela nº 11 em diante, vencidas em 30/04/2023, porém no próprio extrato de débitos em atraso, juntada pela instituição financeira/ Agravada expõe que referida prestação já havia sido paga pelo agravante, incorrendo em irregularidade na notificação.

Aduz que a notificação de “mora” como foi realizada de parcelas pagas e sendo que o recebimento da notificação é posterior ao pagamento (04/07/2023), restou

incorreta a notificação, e, portanto,

demonstrado a irregularidade mora.

Registra que a probabilidade do direito alegado é cristalina, diante da irregularidade da mora, assim como, o perigo de dano é iminente, pois o veículo é utilizado pela Agravante para seus afazeres do dia a dia, sendo o bem essencial para o Agravante e sua família. Assim, requer a concessão de ordem liminar de suspensão da decisão que determina de busca e apreensão.

Assim, diante da irregularidade da mora, uma vez que são decorrentes de parcelas pagas, requer a concessão da Tutela Antecipada Recursal, para suspender a decisão liminar de busca e apreensão e no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal restou indeferida pelo Des. João Ferreira Filho em substituição legal a esta Relatora. (id nº 181728699).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme id nº 185095694.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos de origem que
as partes firmaram, em 30/05/2022, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 47763042, oriundo da proposta de nº 10011654, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 62.680,16 a Requerida, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 36 parcelas fixas mensais de R$ 1.115,99, com vencimento no dia 30 de cada mês. (id nº 125655206)

Diante da inadimplência da prestação vencida em 30/05/2023, e totalizando até a propositura da demanda a importância de
R$ 69.433,04,
a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão, sendo deferida a medida liminar (id nº

125939282).

Dessa decisão recorre a agravante alegando que a
notificação de comprovação da mora refere

a parcela nº 11 em diante, vencidas em 30/04/2023, porém no próprio extrato de débitos em atraso, juntada pela instituição financeira/ Agravada expõe que referida prestação já havia sido paga pelo agravante, incorrendo em irregularidade na notificação; que

a notificação de “mora” como foi realizada de parcelas pagas e sendo que o recebimento da notificação é posterior ao pagamento (04/07/2023), restou

incorreta a notificação, e, portanto,

demonstrado a irregularidade mora.
Requer o provimento do recurso.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação,
bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor,
conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

E no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2º dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento,
sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual, isso, porque, indicado pelo próprio devedor.

E o que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor se documente, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

In casu,
nota-se que o requerido foi notificado, via AR, para quitar integralmente a obrigação (ID 112333513 – autos de origem ), devidamente encaminhada para o seguinte endereço: R TRINTA E SETE, 6 QD 35 CPA IV MORADA DA SERRA CUIABA - MT 78058-414, sendo esse o mesmo endereço informado pela consumidora no momento da contratação do financiamento, conforme o contrato (id nº 125655206), retornando esta como entregue e devidamente assinada, ainda que por terceira pessoa.

Assim, tendo sido a notificação devidamente recebida, com a entrega realizada no endereço constante no contrato, a agravante foi devidamente constituído em mora.

Destarte, considerando que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014, ao § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento e enviada ao endereço constante do contrato pactuado entre as partes, conforme se verifica no presente caso.

Aliás, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015), e esta medida, à toda evidência, foi cumprida pelo Banco.

E ainda:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente,
o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse -pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2
. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Extrai-se, portanto, que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1
. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015
e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INDEVIDA
.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Ademais, a agravante alega que a notificação de comprovação da mora se refere a parcela nº 11, vencidas em 30/04/2023, porém no próprio extrato de débitos em atraso, juntada pela instituição financeira/ Agravada expõe que referida prestação
já havia sido paga pela agravante, incorrendo em irregularidade na notificação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a demanda foi ajuizada em 9/8/2023,
tendo como causa de pedir o atraso da parcela nº 12 e seguintes
,
vencida em 30/ 05/2023 e as subsequentes
, conforme demonstrativo de débito constante no id. nº 125655195) e as razões trazidas na exordial do banco, o qual transcrevo:

“As partes firmaram, em 30/05/2022., contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 47763042, oriundo da proposta de nº 10011654, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 62.680,16 a Requerida, que, Ausência de interesse na audiência de conciliação. em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 36 parcelas fixas mensais de R$ 1.115,99, com vencimento no dia 30 de cada mês.

As partes firmaram, em 30/05/2022., contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 47763042, oriundo da proposta de nº 10011654, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 62.680,16 a Requerida, que, Ausência de interesse na audiência de conciliação. em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 36 parcelas fixas mensais de R$ 1.115,99, com vencimento no dia 30 de cada mês.

Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, a Requeridatransferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o bem abaixo discriminado:

“Marca VW, modelo GOL MPI, chassi n.º 9BWAG45U2PT010322, ano de fabricação 2022 e modelo 2023, cor CINZA, placa RRM9I77, renavam 01300306286 (Doc. anexo)”

Sucedeu que, a partir de 30/05/2023, a Requerida interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. anexo) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Atualmente, o débito da Requerida perfaz o montante total de R$ 69.433,04, correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas (cf. demonstrativo anexo), uma vez que a teor do que prevê o art. 3º, §3º do DL 911/19691 , bem como a cláusula nº 8 da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida.

Dessa forma, esgotadas as tentativas de resolução consensual, não restou alternativa ao autor, que não o ajuizamento da presente demanda, com vistas à satisfação do seu crédito. (...)” –
id nº 125655194 (negritei)

Ainda que a notificação tenha referido à parcela nº 11, com vencimento em 30/04/2023, a qual a parte agravante alega ter sido paga em 29/06/2023, conforme planilha de débito (id nº 125655195) verifica-se que a notificação também faz referência
à parcela nº 12, com vencimento em 30/5/2023
(id nº 125655209) e conforme causa de pedir do inadimplemento, trazida em sua exordial pela instituição financeira.

Aliás, quando da propositura da ação em 9/08/2023 já haviam vencidas as parcelas com vencimento em 30/05/2023 e as subseqüentes, conforme planilha de débito – item “débito vencidos” - trazido no id nº 125655195, estando a recorrente inadimplente até então.

Assim, a inadimplência do Recorrente ainda persiste, mais precisamente a partir da parcela n° 12, com vencimento em 30/05/2023 e via de conseqüência o vencimento antecipado das demais parcelas e a obrigação de pagamento da integralidade do débito.

Conquanto a notificação encaminhada ao agravante não corresponda às parcelas subsequentes (parcela 13, com vencimento em 30/06/2023 e parcela 14, com vencimento em 30/07/2023) tal fato, por si só, não desnatura a sua mora, ante a confessada inadimplência das demais.

A norma do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, bem como a linha jurisprudencial traçada, não impõe a necessidade de indicação,
no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida.

A Notificação Extrajudicial encaminhada e devidamente recebida no endereço do Contrato pelo Agravante, contêm expressamente a informação acerca da existência da dívida e do contrato vinculado,
revelando-se plenamente válida a notificação extrajudicial com aviso de recebimento já juntada aos autos, para o fim de constituição em mora do devedor fiduciário.

Tal matéria restou, inclusive, sumulada no Enunciado 245 do Superior Tribunal de Justiça:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. INDICAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE. -‘A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.’ (Súmula n. 245-STJ). Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 440142/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 30.05.2005, p. 381). “1. Não se exige que a notificação contenha a indicação do montante devido, como assentado na jurisprudência da Corte (REsp n. 113.060/RS, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro Ari Pargendler, DJ de 5/2/01).”
(STJ - REsp 557414/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 18.10.2004, p. 270).

A Notificação Extrajudicial encaminhada e devidamente recebida no endereço do Contrato pelo Agravante, ainda que por terceiro, contêm expressamente a informação acerca da existência da dívida e do número do contrato vinculado (id nº 125655209), revelando-se,
a priori,
plenamente válida a notificação extrajudicial com aviso de recebimento já juntada aos autos, para o fim de constituição em mora do devedor fiduciário.

Ademais, os documentos constantes demonstram, a relação contratual, bem como a inadimplência.

Outrossim, estabelece §2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
in verbis
:

§ 2º -
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade
da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça finalmente pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "
o texto atual do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de
quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
"
, cujo acórdão restou assim ementado:

“[...]
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2ª Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos
constantes do recurso são insuficientes para ensejar o provimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão singular, e
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023